Tribunal: TJMT
Processo: 1032592-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032592-63.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (IMPETRANTE), EDD LAWSON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 042.935.401-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILIITAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CORREA JUNIOR - CPF: 849.222.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY MELANIA DUTRA DA SILVA - CPF: 060.122.261-01 (VÍTIMA), GUILHERME MADRONA RIBEIRO - CPF: 046.174.111-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e processual penal. Mandado de segurança. Justiça Militar estadual. Competência. Art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar. Ato praticado por policiais militares da ativa em razão da função. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 11a Vara Criminal Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1000921-95.2021.8.11.0042, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Militar estadual para processar e julgar policiais militares acusados de praticar condutas delituosas supostamente desvinculadas do exercício da função militar.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os atos imputados aos impetrantes configuram crime militar, nos termos do art. 9o, II,
c
, do Código Penal Militar, de modo a atrair a competência da Justiça Militar estadual.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória ou controvérsia quanto aos elementos fáticos do caso.

4. A atuação dos impetrantes, embora fora do horário de serviço, deu-se em razão da função militar que exercem, tendo se valido da condição de policiais para realizar abordagem, simular ordem de prisão, utilizar algemas e adotar conduta típica de atividade policial.

5. O art. 9o, II,
c
, do Código Penal Militar abrange condutas praticadas por militar da ativa atuando “em razão da função”, ainda que fora de serviço ou de local sujeito à administração militar, sendo irrelevante a ausência de farda ou o caráter particular da motivação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a competência da Justiça Militar quando o agente se vale da condição de policial para cometer o delito, mesmo fora do serviço e em local civil, desde que haja vínculo funcional entre o fato e a atividade militar.

7. Inexistindo prova inequívoca de que os impetrantes agiram estritamente na esfera privada, e sendo possível constatar que se utilizaram de prerrogativas da função para a prática do ato, não há nulidade processual a ser reconhecida por incompetência da Justiça castrense.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A Justiça Militar estadual é competente para julgar crimes praticados por policiais militares da ativa que agem em razão da função, ainda que fora do serviço ou de local sujeito à administração militar. 2. A simulação de ordem de prisão, o uso de algemas e a apresentação como policial caracterizam atuação funcional. 3. A ausência de farda ou o caráter particular da motivação não descaracterizam a natureza militar do delito quando há utilização da autoridade policial para sua prática.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXVII, LIII, e 125, § 4o; CPM, art. 9o, II, “c”; CPP, art. 3o; CPC, art. 64, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.860.500/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 174.243/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, CC n. 152.341/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 30.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
e
Edd
Lawson Cardoso de Souza
, contra ato do Juiz da 11a Vara Criminal Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1000921-95.2021.8.11.0042, indeferiu pedido de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar aquele processo.

Sustentam, os impetrantes, que há violação ao direito líquido e certo de serem processados e julgados pelo juízo competente, ao argumento de que a Justiça Militar é absolutamente incompetente em razão da matéria, asseverando, que os crimes, em tese praticados, ocorreram em local não subordinado às normas da Administração Militar; esclarecendo, além disso que: os dois não estavam no exercício de suas funções; não usavam fardas; e não utilizaram viaturas ou outros itens da Corporação Militar.

Enfatizam que “
muito embora fossem policiais militares da ativa, tal fato, por si, não tem o condão de fundamentar a utilização da restrita competência da Justiça especializada, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, complementado pelas hipóteses trazidas pelo art. 9o do Código Penal Militar - mesmo após a edição da Lei 13.491/2017
”.

Acrescentam que agiram por motivação estritamente particular, alheia, portanto, às atividades militares, motivo pelo qual entendem que “
os delitos apurados nos autos, em tese, praticado por militares contra civil distante de suas atribuições, sem quaisquer relações com o serviço é de competência da Justiça comum
”; aduzindo, ademais, que “
por tratar-se de nulidade absoluta, merece acolhimento a questão suscitada para declarar a nulidade processual de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo castrense, ante a incompetência absoluta
ratione materiae”.

Com base nesses argumentos requerem, liminarmente, a concessão da segurança
inaudita altera
pars
para suspender a tramitação da Ação Penal n. 1000921-95.2021.8.11.0042 até o julgamento final deste mandado de segurança. E, no mérito, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar em razão da matéria, com a remessa do processo à Justiça comum.

O pleito limi
nar foi indeferido pelas razões consignadas
na decisão vista
no ID
253187665
.
Solicitadas as informações de praxe, a autoridade acoimada de coatora,
encaminhou o expediente que se vê no ID 257968676.

O feito foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça que, por meio do parecer que se vê no ID
259215683
, manifestou-se pela
denegaç
ão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, é
imperioso destacar que o mandado de segurança, como instrumento constitucional de proteção de direitos, exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo violado, ou sob ameaça de violação, por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que o direito líquido e certo, consoante preleção da doutrina e sedimentado entendimento jurisprudencial, é aquele que se apresenta de plano, manifesto em sua existência, delimitado em seu alcance, apto a ser exercitado no momento da impetração, não dependendo, para sua aferição, de dilação probatória. Exige, portanto, situação fática incontroversa e direito claramente violado.

Volvendo-se ao caso em espécie
, a controvérsia cinge-se à verificação da competência jurisdicional para processar e julgar a ação penal manejada em desfavor dos impetrantes, os quais sustentam a incompetência absoluta do Juízo Militar, por entenderem que as condutas que lhes são imputadas não configuram crime militar, uma vez que, segundo alegam, teriam sido praticadas em contexto estritamente pessoal e alheio às atividades castrenses.

Nesse
contexto
, a análise da questão impõe, inevitavelmente, o exame das disposições constitucionais e legais que regem a matéria, notadamente o art. 125, § 4o, da Constituição Federal e o art. 9o do Código Penal Militar, com a redação atribuída pelas Leis n. 13.491/2017 e 14.688/2023, a fim de verificar se, no caso
em
exame, incidem as hipóteses legais que atraem a competência da Justiça Militar Estadual.

O art. 125, § 4o, da Constituição Federal preceitua
que “
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
”.

Por sua vez, o art. 9o do Código Penal Militar, com a redação atribuída pelas Leis n. 13.491/2017 e 14.688/2023, estabelece as hipóteses caracterizadoras de crime militar, dispondo
que
:

“
Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I -
os
crimes de que trata
este
Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II –
os
crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

a) por militar da ativa contra militar na mesma situação;

b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil;

e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar
.
”

Da
interpretação
dos dispositivos legais supramencionados, denota-se que, para a caracterização de crime militar, relevante para a definição da competência da Justiça Castrense, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e/ou subjetivos, conforme a hipótese legal aplicável.

No caso em apreço, a controvérsia gravita em torno da configuração, ou não, da hipótese prevista no art. 9o, II,
c
, do Código Penal Militar, que considera crime militar aquele praticado
“
por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil
”
.

Os impetrantes
, como já mencionado,
sustentam que a conduta que lhes é imputada não se enquadra na referida hipótese legal, porquanto não estariam em serviço nem teriam atuado em razão da função no momento dos fatos, argumentando, ainda, que a motivação da conduta seria estritamente pessoal, sem qualquer relação com a atividade ou instituição militar.

Entretanto, compulsando detidamente os elementos informativos constantes dos autos, notadamente as informações prestadas pela autoridade impetrada e os excertos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, constata-se que não assiste razão aos impetrantes, senão vejamos.

Conforme se extrai da peça acusatória e das informações prestadas pela autoridade impetrada, os impetrantes, juntamente com o corréu Subtenente PM Adalberto Corrêa Júnior, teriam praticado as condutas delitivas em contexto circunstancial intrinsecamente vinculado às suas funções militares.

De acordo com a narrativa fática contida nos autos, o genitor da vítima Guilherme
Madrona
Ribeiro,
S
r. Sinval Antônio Ribeiro, teria acionado o corréu Subtenente PM Adalberto Corrêa Júnior, com quem mantinha relação de amizade, solicitando-lhe, precisamente em razão da sua condição de policial militar, que procedesse à localização de seu filho, o qual estaria na posse não autorizada de veículo de sua propriedade e, possivelmente, envolvido com o uso de substâncias entorpecentes.

Emerge dos autos, outrossim, que, segundo relatório técnico produzido no âmbito da investigação, o
S
r. Sinval Antônio Ribeiro teria proposto ao corréu Subtenente PM Adalberto que, valendo-se da sua condição de militar e da autoridade que dela emana, simulasse uma ordem de prisão e desse
“
um susto
”
em seu filho, inclusive mediante o emprego de violência, como medida corretiva em virtude do suposto envolvimento do jovem com substâncias ilícitas.

Nesse contexto, o corréu Subtenente PM Adalberto teria acionado os ora impetrantes, 2o Tenente PM Hugo Rafael Carvalho Nascimento e Soldado PM
Edd
Lawson Cardoso de Souza, solicitando auxílio para localizar a vítima Guilherme e
o veículo de seu pai
, bem como para aplicar a
“
lição
”
disciplinar desejada pelo genitor.

Na sequência, os impetrantes, após localizarem as vítimas Guilherme
Madrona
Ribeiro e Michelly
Melania
Dutra da Silva, teriam procedido à abordagem, se apresentando como policiais militares, exibindo uma ordem de prisão falsa, algemando Guilherme e colocando-o no banco traseiro do próprio veículo da vítima, empreendendo fuga do local, seguidos pelo corréu Subtenente PM Adalberto, que conduzia outro veículo.

Ora, da narrativa fática acima delineada, depreende-se, de forma inequívoca, que os impetrantes, muito embora não estivessem fardados ou em horário de serviço, atuaram visivelmente valendo-se da condição de policiais militares, utilizando-se de prerrogativas, conhecimentos e instrumentos próprios da função policial militar (como a identificação como policiais, a apresentação de ordem de prisão, ainda que falsa, e o uso de algemas), para a prática das condutas delituosas que lhes são imputadas.

Não há dúvida
, pois, que a atuação dos impetrantes se deu
“
em razão da função
”
militar por eles exercida, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 9o, II,

c
, do Código Penal Militar, que considera crime militar aquele praticado
“
por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil
”
.

Frise-se que a expressão
“
"atuando em razão da função
”
, contida na alínea
c
do inciso II do art. 9o do Código Penal Militar, abrange precisamente as condutas praticadas por militares que, mesmo fora do horário de serviço e sem fardamento, se valem da condição funcional para a prática do delito, como ocorreu no caso
em
análise.

Nesse sentido, é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, citada na decisão impugnada, segundo a qual a atuação em razão da função abrange a atuação militar mesmo durante períodos de férias, folga ou licença, quando o militar se prevalece de sua condição funcional para a prática delituosa

(
in

Código Penal Militar Comentado - 5a ed., rev., atual. e reform., Rio de Janeiro: Forense, 2024, pág. 36)
.

Na mesma esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o policial militar que, mesmo sem farda, fora do horário de serviço e em local não sujeito à administração castrense, se vale de seu cargo para a prática de delito em razão da função, comete crime de competência da Justiça Militar
, conforme se infere
do
julgado
abaixo ementad
o
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 223 DO CPM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 9o, inciso II, c, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei n. 13.491/2017, passa a ser da Justiça Castrense a competência para processo e julgamento de crimes capitulados na legislação penal, desde que praticados por militares em serviço ou atuando em razão da função.

2. In
casu
, consta "dos autos que o investigado teria se dirigido ao prédio vizinho de onde reside para fazer cessar a importunação que estaria sofrendo, em virtude de uma celebração naquele local, identificando-se como policial, supostamente agredindo dois dos presentes, e, ainda, portando uma arma de fogo, proferindo ameaças.

Sem adentrar no mérito dos fatos, a própria narrativa do investigado, conforme extraio do termo circunstanciado, é no sentido de que se apresentou no local como policial militar, além de portar a sua arma funcional, exibindo-a tão somente porque foi hostilizado pelos presentes" (e-STJ fl. 32).

3. "
Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar
no momento em que
efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9o do Código Penal Militar
" (CC n. 152.341/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
de 30/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no RHC n. 150.008/MS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
- Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma,
DJe
de 18/11/2022 e
AgRg
no HC n. 700.150/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/3/2022" (
AgRg
no RHC n. 174.243/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.860.500/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.).

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do art. 9o,
II,
c
, do Código Penal Militar, firmou-se no sentido de que o fato de o militar estar de folga, sem farda ou fora de estabelecimento militar, não afasta, por si só, a competência da Justiça Castrense, desde que a conduta tenha sido praticada em razão da função militar.

Ademais, ressalte-se que a circunstância de as condutas tidas como criminosas terem sido praticadas mediante solicitação de um civil, para atender a interesse particular deste (dar
“
um susto
”
em seu filho), não descaracteriza a atuação em razão da função, porquanto o que atrai a competência da Justiça Militar, na hipótese legal em comento, é justamente o fato de o agente valer-se da condição de militar para a prática do delito, como ocorreu no caso concreto.

Com efeito, o suposto pedido realizado pelo Sr. Sinval para
“
dar um susto
”
em seu filho ocorreu justamente devido ao fato de o corréu Adalberto ser policial militar e ter uma relação de proximidade com ele, sendo que tal
militaridade
foi determinante para a prática dos atos subsequentes, realizados pelos ora impetrantes.

É imperioso destacar, ainda, que os elementos informativos colhidos na investigação apontam que os impetrantes, ao localizarem as vítimas, realizaram a abordagem típica de atividade policial, algemando Guilherme e apresentando-se como policiais, inclusive com a exibição de uma ordem de prisão, ainda que falsa.

Outrossim, embora os impetrantes neguem ter se identificado como membros da inteligência da Polícia Militar, os depoimentos dos policiais
Kenio
e
Falker
, integrantes da ALI/4o BPM,
indic
am que os acusados teriam se apresentado como policiais e integrantes da inteligência da
P
olíc
i
a

M
ilitar
, afirmando estar em diligência com um suspeito de produzir e comercializar ecstasy.

Todas essas circunstâncias, minuciosamente descritas nas informações prestadas pela autoridade impetrada
(ID 257968676)
, evidenciam, de forma clara e inequívoca, que os impetrantes atuaram valendo-se da condição de policiais militares, utilizando-se de prerrogativas, conhecimentos e instrumentos próprios da função
de

policial militar para a prática das condutas delituosas, o que atrai a competência da Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 9o, II,
c
, do Código Penal Militar.

Ressalte-se, por oportuno, que a competência jurisdicional é questão de ordem pública e, nos termos do art.
64, § 1o,
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.

Contudo, conforme acima demonstrado, no caso em análise,
inicialmente,
não se verifica incompetência absoluta do Juízo Militar para o processamento e julgamento da ação penal deflagrada em desfavor dos impetrantes, uma vez que as condutas delituosas

foram
, em tese,

praticadas por militares da ativa, atuando em razão da função, contra civis, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 9o, II,
c
, do Código Penal Militar.

Desta feita, não se vislumbra, na espécie, direito líquido e certo dos impetrantes a ser amparado pela via mandamental, porquanto não demonstrada a incompetência absoluta do Juízo Militar para processar e julgar a ação penal que lhes foi movida.

Impende destacar, por derradeiro, que não procedem as alegações dos impetrantes no sentido de que a competência da Justiça Militar seria excepcional e restrita, apenas incidente em hipóteses expressamente previstas nas quais houvesse vinculação direta com a atividade militar em si, uma vez que a própria lei, ao definir os crimes militares, abarcou expressamente a hipótese de delitos praticados por militares atuando
“
em razão da função
”
, ainda que fora do serviço e de estabelecimentos militares.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme
já mencionado
, pacificou-se no sentido de que a condição de militar é elemento subjetivo suficiente para a configuração do crime militar quando o agente atua em razão da função, independentemente de estar ou não em serviço, fardado ou em estabelecimento militar.

Nesse sentido, forçoso concluir que não houve violação ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, uma vez que a competência do Juízo Militar decorre de expressa previsão constitucional e legal, observando os critérios objetivos previamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico para a definição da competência jurisdicional.

Posto isso, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego
a segurança almejada por
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
e
Edd
Lawson Cardoso de Souza
, mantendo inalterad
a a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025